Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714655-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAARAUJO MINERACAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAARAUJO MINERACAO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da ação de no 0702715-74.2020.8.07.0010, ajuizada em face de BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a busca e apreensão de objetos pertencentes à agravante, que estão sob a posse da agravada. Em breve síntese, narra a agravante que ajuizou ação de busca e apreensão na qual esclareceu ser empresa cuja atividade econômica é a comercialização de água mineral, tendo desenvolvido desenho de garrafas pet, adquirido os moldes e contratado a empresa agravada para desenvolvê-los. Diz que, diante da necessidade de produção das garrafas por terceiros, celebrou contrato verbal com a agravada para a fabricação das garrafas de água mineral, oportunidade em que lhe entregou 7 moldes sopro de garrafas pet, todos de sua propriedade exclusiva. O valor total dos moldes perfaz a quantia de R$ 78.000,00, conforme notas fiscais colacionadas aos autos. Argumenta que as partes compuseram acordo, renegociando as condições de contratação, o que foi prontamente anuído pela agravada. Ocorre que, posteriormente, a agravada interrompeu a produção das garrafas sob a justificativa de inadimplemento, recusando-se a devolver os moldes em função de suposta dívida. Sustenta continuar adimplindo suas obrigações contratuais com a agravada, uma vez que efetua depósitos semanais de valores em favor dela, sendo indevida a retenção dos moldes de sua propriedade, caracterizada por exercício ilegal das próprias razões ou mesmo apropriação indébita. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada para determinar a busca e apreensão dos moldes de sua propriedade, sob pena de inviabilizar a continuidade de suas atividades, acarretando-lhe prejuízos financeiros irreparáveis, comprometendo, inclusive, os empregos gerados. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Com efeito, a probabilidade do direito alegado pela agravante não está de plano evidenciada. Necessário o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória, para se aferir se a agravada teria se apropriado indevidamente de moldes de garrafas pets de água mineral de sua propriedade. Ademais, conforme consignado pela decisão agravada, ao que parece as partes firmaram acordo verbal, circunstância que não permite, ao menos nesta análise inicial, pelos elementos que ora se dispõe, que se tenha por demonstrado os respectivos efeitos e cumprimento. Pelo exposto, imperiosa a manutenção da decisão agravada, ao menos até análise pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator